Tribunal: TJMT
Processo: 1018461-83.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018461-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES - CPF: 335.261.258-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DEFINIÇÃO DO TRIBUTO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. IPTU OU ITR. ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de rejeição de exceção de pré-executividade. O agravante alega que o imóvel em questão, embora localizado em perímetro urbano, possui destinação rural, motivo pelo qual estaria sujeito à incidência do ITR, e não do IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a destinação rural do imóvel e afastar a incidência do IPTU; e

(ii) definir se a controvérsia pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, considerando a necessidade ou não de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é incidente de defesa de uso restrito, exigindo que as matérias invocadas sejam de ordem pública e possam ser decididas sem dilação probatória.

4. A prova documental apresentada pelo agravante não comprova, de forma inconteste, a destinação rural do imóvel, sendo necessária a análise de elementos fáticos adicionais, inviáveis na via estreita da exceção de pré-executividade.

5.
A bitributação alegada pelo agravante não pode ser afastada sem a verificação prévia e inequívoca da destinação do imóvel, reforçando a necessidade de dilação probatória.

6. Constatou-se, ainda, que o agravante ajuizou ação anulatória de débito fiscal abrangendo as certidões de dívida ativa relacionadas na execução fiscal em discussão, logo, patente a demonstração de necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.”

“A análise da destinação rural de imóvel localizado em perímetro urbano, para fins de definição do tributo incidente (ITR ou IPTU), exige instrução probatória, sendo incabível sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, I e § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO - AI: 50396052720238090100 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA; Súmula nº 393.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EZEQUIEL LOPES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a análise da responsabilidade pelo pagamento do tributo demandaria dilação probatória.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, pois há provas robustas e pré-constituídas que demonstram a destinação rural do imóvel, inviabilizando a cobrança do IPTU, tornando desnecessária qualquer dilação probatória.

Argumenta que, após vistoria realizada no local, o laudo técnico n.º 397/SEMMADRS/CGMA/LC/2023, constatou que o imóvel é utilizado para fins de desenvolvimento agrícola e pecuário, apesar de estar localizado em perímetro urbano do Município de Várzea Grande.

Defende que o imóvel sempre foi destinado a atividades agrícola/pecuária, razão pela qual não incide o IPTU, mas sim o ITR, cujo pagamento já vem sendo regularmente efetuado.

Aduz que
“segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de ITR, e não de IPTU, deve ser definida em função da destinação econômica do imóvel, e não da sua localização, forte no artigo 15 do Decreto-Lei nº 57/66.”

Argumenta que a decisão contraria o entendimento firmado no Tema 174 do STJ, segundo o qual
“determina a incidência do ITR em imóvel localizado em área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial”.

Ressalta a ilegalidade da cobrança de IPTU sobre o imóvel, destacando que este já é sujeito à tributação pelo ITR, o que configura vedada bitributação, nos termos do artigo 154, inciso I, da Constituição Federal.

Cita precedente da Terceira Câmara de Direito Público, que, em caso análogo, acolheu exceção de pré-executividade para afastar a cobrança de IPTU sobre imóvel comprovadamente destinado à exploração rural.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para acolher a exceção de pré-executividade e, consequentemente, extinguir a execução fiscal.

O Município agravado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (Id. 255417689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.

A controvérsia gira em torno da definição do tributo incidente sobre o imóvel do agravante, situado em perímetro urbano do Município de Várzea Grande, mas conforme alegado pelo agravante, seria destinado à exploração agrícola e pecuária.

O agravante sustenta que há provas pré-constituídas, notadamente laudo técnico e comprovante de pagamento do ITR, que confirmam a utilização rural do imóvel, tornando desnecessária qualquer produção adicional de provas.

No entanto, a tese do agravante não se sustenta diante da análise mais detida das circunstâncias do caso e do que se exige para o reconhecimento da exceção de pré-executividade.

É cediço que a exceção de pré-executivadade é incidente de defesa do executado de utilização restrita, não previsto em lei, para alegar matérias de ordem pública e vícios ou falhas relacionadas aos requisitos de admissibilidade do processo e matérias pertinentes ao mérito que podem ser demonstradas sem dilação probatória, por ser evidente o descabimento da execução, não substituindo os embargos à execução quanto às matérias que lhes são próprias.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 04/05/2009): “a exceção de pré- executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

Por oportuno, transcrevo a súmula 393 do STJ:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5039605-27.2023.8.09.0100 COMARCA DE LUZIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AGRAVANTE : V2 PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO : MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. 1. A exceção de pré-executividade, trata-se de um instituto jurídico excepcional disponível ao executado, sob a condição de que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, não demandem dilação probatória e, por se tratarem de questões de ordem pública, sejam cognoscíveis de ofício e a qualquer tempo. 2. Se mostrando necessária a produção probatória para a análise da tese levantada acerca de qual imposto deverá incidir sobre o imóvel, IPTU ou ITR, incomportável o exame de tal conteúdo em sede de objeção de pré-executividade. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 50396052720238090100 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

In casu
, como já mencionado na decisão recorrida, as alegações do agravante demandam análise detalhada de elementos fáticos, incluindo a verificação
in loco
da efetiva utilização do imóvel e a confrontação de eventuais dados técnicos apresentados pelo município agravado, que questiona a destinação alegada.

Embora o laudo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Várzea Grande ateste que o imóvel tenha destinação rural, incluindo a delimitação de Área de Preservação Permanente (APP), o auditor-fiscal de tributos do mesmo Município concluiu que, por estar o imóvel na sua totalidade dentro do perímetro urbano, o IPTU seria devido.

Dessa forma, a prova documental trazida pelo agravante (cópia do laudo e os comprovantes de pagamento do ITR), não é suficiente, por si só, para comprovar de forma inconteste a utilização rural do imóvel, haja vista a própria controvérsia dos agentes públicos municipais. Logo, o reconhecimento de tal destinação depende de exame circunstanciado que ultrapassa os limites da exceção de pré-executividade e exige a abertura de fase probatória.

Outrossim, ainda que o agravante mencione precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 174, a sua aplicação depende da comprovação inequívoca da utilização rural, o que, repita-se, não é possível sem instrução adequada.

Ressalte-se que a vedação à bitributação, sustentada pelo agravante, somente pode ser analisada depois da constatação inequívoca da destinação do imóvel, o que reforça a necessidade de dilação probatória no caso vertente.

Corrobora ainda a manutenção do
decisum,
o fato de que, em consulta aos autos de origem, constatou-se que o ora agravante interpôs ação anulatória de débito fiscal abrangendo diversas certidões de dívida ativa (exercícios de 2016/2024), inclusive, a discutida neste processo, pleiteando a nulidade da cobrança do IPTU.

Desse modo, as alegações expostas serão bem esclarecidas na ação anulatória de débito fiscal nº 1044365-02.2024.8.11.0002.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão proferida no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025